Tribunal: TJBA
Processo: 8050834-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050834-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: GRACA MARIA LIMA GONCALVES

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito (SCR/BACEN), diante da ausência de notificação prévia, mantendo a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o SCR/BACEN configura cadastro restritivo de crédito; (ii) se cabe ao credor ou ao BACEN a obrigação de notificar previamente o consumidor da inscrição; (iii) se há responsabilidade civil pela ausência de notificação; (iv) se é cabível a modificação da sucumbência e da base de cálculo dos honorários.

III. Razões de decidir

3. O SCR/BACEN possui natureza de cadastro restritivo, apto a influenciar a concessão de crédito.

4. A obrigação de notificação prévia é do credor, e, não, do Banco Central, conforme art. 11, da Resolução nº 4.571/2017, do BACEN.

5. A instituição financeira não comprovou a notificação da autora, que apresentou extrato do SCR confirmando a inscrição.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a responsabilidade objetiva do credor pela ausência de notificação prévia.

7. Correta a sentença ao excluir os registros, afastar danos morais e manter a sucumbência recíproca, diante do acolhimento apenas parcial dos pedidos.

8. Inviável a fixação de honorários sobre o proveito econômico, sendo aplicável o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) tem natureza de cadastro restritivo de crédito. 2. Cabe à instituição financeira, e não ao BACEN, a obrigação de notificar previamente o consumidor sobre a inscrição de seus dados no SCR, nos termos da Resolução nº 4.571/2017 do BACEN. 3. A ausência de notificação prévia impõe a exclusão do registro e caracteriza ilícito passível de responsabilização do credor. 4. Na sucumbência recíproca, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 42, § 2º, e 43, §§ 1º e 5º; CPC, arts. 85, § 2º, § 11, e 86; Resolução BACEN nº 4.571/2017, arts. 11 e 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021; TJSP, AC 1020502-16.2019.8.26.0506, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2022; TJBA, AC 8085490-98.2021.8.05.0001, 3ª Câmara Cível, j. 05.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8050834-47.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como apelada
GRACA MARIA LIMA GONCALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator